Tribunal: STF
Processo: HC 202540
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana Arana Souza Cremonini, em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC Nº 119.531/SP.
    Os impetrantes alegam que “a Paciente foi denunciada pelo Ministério Público Federal juntamente com Paulo Vieira de Souza, José Geraldo Casas Vilela, Mércia Ferreira Gomes e Márcia Ferreira Gomes, pela suposta prática de delitos de peculato, inserção de dados falsos em sistema de informação e associação criminosa, capitulados art. 312, caput, art. 313-A e art. 288, caput, c/c art. 69 e 71, todos do Código Penal (e-STJ fls. 17 e ss.). (…) Findas as audiências de instrução, a ora Paciente, em respeito ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal, por meio de petição fundamentada (e-STJ fls. 46 e ss.), requereu diligências probatórias adicionais à instrução processual. Todavia, o r. Juízo da 5º Vara Federal Criminal da 1º Subseção Judiciária de São Paulo/SP rejeitou os pedidos de diligências e de juntada de documentos requeridos (e-STJ fls. 50 e ss.) ”. (eDOC 1, p. 2)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TRF da 3ª Região, o qual foi denegado.
    Daí a impetração de recurso no STJ, que foi negado pela necessidade de revolvimento fático-probatório .
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, RISTJ. 2. “LAVA JATO PAULISTA”. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. ART. 402 DO CPP. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 3. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PRECLUSÃO. PROVAS IRRELEVANTES E PROTELATÓRIAS. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.(eDoc 7, p. 2)
    Neste Tribunal, a defesa aponta ainda que “o fato de a magistrada ter declinado justificativa ao indeferimento dos pedidos de produção complementar de prova não pode, por si só, impedir a apreciação da presente ordem. Inexistir qualquer vedação à apreciação dos fundamentos da decisão de origem, sob pena de verdadeiramente e em termos práticos se criar uma espécie de decisão irrecorrível”. (eDOC 1, p. 17) 
    No mérito, requer a determinação da realização das diligências probatórias adicionais listadas. (eDOC 1, p. 19) 
    É o relatório.
    Não merece prosperar as alegações da defesa. 
    O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 
    Para melhor compreensão da controvérsia no caso, observem-se trechos da decisão proferida pelo Juiz da origem, ora impugnada: 
    “Na decisão impugnada, a MMa. Magistrada a quo, condutora da instrução processual, indeferiu, fundamentadamente, cada uma das diligências complementares requeridas pela paciente, justificando sua negativa ora com base na preclusão consumativa, por não terem sido pleiteadas em momento processual anterior, na primeira oportunidade possível, ora na sua desnecessidade e impertinência no cotejo com o conjunto das provas produzidas, ora pelo seu caráter protelatório, o que fez dentro do seu regular poder discricionário, não se entrevendo cerceamento da defesa”. (eDoc 4, p. 8) 
    Na hipótese, não está evidenciado defeito ou ausência de fundamentação na decisão, ao contrário, a magistrada procedeu à análise individualizada e pormenorizada dos pedidos formulados pela defesa, indicando os motivos do indeferimento, nos termos do que prevê o art. 93, IX, da CF.
    Não há dúvidas de que o julgador deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Assim, afirma-se que, “nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes”. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409)
    Cito precedentes da Corte sobre o tema:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgR no HC 173.777, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)
    Constitucional e Processo Penal. Agravo regimental em RHC. crime de pornografia infantil (art. 241, caput, da Lei n. 8.069/90, com a redação dada pela Lei n. 10.764/03). Testemunha desconhecedora dos fatos e do réu. Indeferimento da oitiva. Decisão fundamentada (artigo 400, § 1º, do CPP): Testemunha habilitada em informática e/ou direito eletrônico. Oportunidade de juntada de documento pertinente a tais conhecimentos técnicos. Ausência de afronta à ampla defesa. Decisão monocrática que nega seguimento a pedido ou recurso em contrariedade com a jurisprudência do Tribunal (artigos 21, § 1º, e 192 do RISTF). Precedentes. 1. O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (RHC 126853 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015). 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS POR MEIO DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. (HC 116989, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3.3.2015) 
    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ORDINÁRIO RECEBIDO COMO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. DECRETAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. APURAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E DE CORRUPÇÃO PASSIVA. LEI 9.296/1996. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (…) VII O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal. (RHC 120551, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014) 
    Ante o exposto, por não verificar ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus, denego a ordem. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.